Tribunal: TJDFT
Processo: 0733839-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA. IRREGULARIDADES. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. QUORUM. ALTERAÇÃO DO TEXTO. INEXISTÊNCIA.
1. Comprovado nos autos que a assembleia foi regularmente convocada, com observância aos itens do ato convocatório, e o registro do resultado das votações em conformidade com a maioria dos condôminos presentes, não há vício a fundamentar a nulidade da assembleia, especialmente em razão da votação visar recuperar a saúde financeira do condomínio após malversação dos recursos pela administração anterior.
2. Não há que se observar quorum qualificado de alteração da convenção de condomínio se na assembleia não houver a efetiva modificação do texto da norma, apenas a aprovação de medida de arrecadação e restabelecimento de saldo positivo do fundo de reserva.
3. Negou-se provimento ao recurso.